Tribunal: TJSP
Processo: 1510930-47.2024.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de dieta enteral – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Solidariedade passiva entre os diversos entes da federação pacificada no Tema 793/STF – Procedência do pedido –

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de dieta enteral – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Solidariedade passiva entre os diversos entes da federação pacificada no Tema 793/STF – Procedência do pedido – Remessa necessária não provida.